Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-96.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000703-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. P. P. - CPF: 087.156.971-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), CLEITON DA PAIXAO GUIMARAES - CPF: 915.274.221-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), 1ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO,
ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO
E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER
[ART. 217- A, CAPUT, C/C ART. 226, II, C/C O ART. 71 E ART. 125, C/C ART. 211, C/C. O ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 8.072/90] – GENITOR DA VÍTIMA – OFENDIDA MENOR COM 11 (ONZE) ANOS DE IDADE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1.
EXCESSO DE PRAZO PARA A REVISÃO DA MANUTENÇÃO OU NÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – REANÁLISE DA PRISÃO – PREJUDICIALIDADE OBJETIVADA NO PONTO –
2.
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA –
STATUS
CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART.227 DA CF/88

– PACIENTE PRONUNCIADO – SÚMULA 21 DO STJ – JÚRI DESIGNADO PARA
17/06/2021
– INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA– EVENTUAL INTERCORRÊNCIA AO TRÂMITE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA SARS-COV-2 QUE NÃO POSSUI

DENSIDADE PARA MACULAR A PRISÃO
– PREDICADOS PESSOAIS [PRIMARIEDADE E OCUPAÇÃO LÍCITA] NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
–
PRECEDENTES STF [
HC Nº. 174102] E
STJ [HC Nº 46.378]
–
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – INSUFICIÊNCIA
–
GRAVIDADE ACENTUADA DO COMPORTAMENTO
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.”

Fica prejudicado o writ no ponto em que suscitada violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, na redação da Lei nº 13.964/19, quando verificado que a prisão preventiva foi reanalisada e mantida, diante da necessidade da garantida da ordem pública e aplicação da lei penal, que persistem, considerada a dinâmica empregada na ação criminosa

Pronunciado não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa [Súmula 21 do STJ.]

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar manejado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, em benefício de CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES, quem, nos autos da ação penal n.º 0016708-55.2019.8.11.0042, (cód. 573866), experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de abril de 2019, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 217 -A, ‘
caput’
, c/c. art. 226, inc. II e art. 71, art.125 e art.211, na forma do 69, todos do Código Penal em desfavor da própria filha L.P.P, com 11 (onze) anos de idade.

Em sede de audiência de apresentação, a prisão foi convertida em preventiva, consubstanciada a decisão objetivada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Consigna a impetrante, que o paciente está segregado preventivamente há 14 (quatorze) meses sem a revisão da necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva,

Consta dos autos, que o paciente foi pronunciado em 27 de abril de 2019, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Argumenta que:
“(...)em 26 de novembro de 2020, o paciente, por meio de advogado constituído, apresentou Pedido de Relaxamento de Prisão Ilegal c/c Substituição da Prisão por Medidas Cautelares sob o Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT”.
(Sic.) E que: (...)
conclusos os autos para pronunciamento, o MM. Juízo declarou-se incompetente para a apreciação do pedido de relaxamento da prisão e determinou a remessa dos autos ao juízo da 1ª Vara Criminal, da mesma Comarca, em 27/11/2020
.”(Sic.)

Ressalta ainda, que: “(...)
redistribuído o feito e conclusos os autos para pronunciamento, o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal também declarou-se incompetente para apreciação do feito, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem
.”(Sic.) Motivo pelo qual: “(...)
com a nova redistribuição do feito em 03/12/2020, o MM. Juízo da 14ª Vara Criminal determinou mais uma vez pela remessa dos autos em 07/12/2020.
”(Sic.)

Destaca que: “
(...)após esta última decisão, houveram sucessivos erros de remessa dos autos entre as secretarias do Fórum da Capital, sendo que, até o momento, o pleito de liberdade o paciente aguarda julgamento
.”(Sic.)

Requereu, portanto, com amparo no parágrafo único do art.316 do CPP pela reanálise da prisão argumentando que, o último pronunciamento emitido pelo MM. Juízo da 14ª Vara Criminal de Cuiabá-MT no tocante a prisão do paciente, deu-se por ocasião da r. sentença de pronúncia, proferida em 27 de setembro de 2019.

Nesta linha intelectiva, sustenta o excesso injustificado do prazo na prisão, porquanto: “
(...) já se passaram aproximadamente 14 (quatorze) meses sem que a necessidade da manutenção da prisão do paciente seja concretamente justificada
.”(Sic.)

Requer a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de cessar o constrangimento ilegal a que alega estar submetido; Pugna ainda, pela concessão das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP], inclusive, com a fixação do monitoramento eletrônico. Juntou documentos (Id. 73056035, 73056040 e 73073968)

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id. 73281989), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 78210959, 78210960, 78210963 e 78210964), a
liminar foi indeferida (Id.78628493).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem
,

na ementa assim sintetizada: (Id.81063480)

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217- A, CAPUT, C/C ART. 226, II, C/C O ART. 71 E ART. 125, C/C ART. 211, C/C O ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 8.072/90] – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIMINAR NO QUE SE REFERE A LIBERDADE DO PACIENTE, DETERMINANDO-SE A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA – IMPOSSIBILIDADE – SUSTENTADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO PARA A REVISÃO DA MANUTENÇÃO OU NÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – PREJUÍZO AO TRÂMITE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – FOI FEITA REANÁLISE DA PRISÃO – WRIT PREJUDICADO NESSE ÍNTERIM – 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INADMISSIBILIDADE – MOTIVO DA PRISÃO INALTERADO – MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CRIMES GRAVES E DE NOTÓRIA NOCIVIDADE AO BEM ESTAR SOCIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES, qualificado, pois, estaria a sofrer suposto constrangimento ilegal oriundo da 14ª Vara Criminal desta capital.

Acerca da cronologia dos autos, verifico que o protocolo e a distribuição do pedido de relaxamento da prisão preventiva ocorreram via sistema eletrônico e correlato aos autos de origem (hibrido) que tramitava pelo MM. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, em razão da vítima ser criança.

Contudo, nos termos da Resolução nº. 11/2017/TP-TJMT, o processo foi
redistribuído em virtude da competência atribuída a 1ª Vara Criminal de Cuiabá
para processamento do feito, a partir do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do ora paciente, pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Capital. (Id.44571461-fl.09)

Pois bem. Cinge-se a controvérsia pela delonga na reanálise da prisão, assim como, sustenta o impetrante pelo excesso injustificado do prazo na prisão preventiva, pois, sob sua ótica, informa que
já se passaram aproximadamente 14 (quatorze) meses sem que a necessidade da manutenção da prisão do paciente seja concretamente justificada.

Feita a contextualização, transcrevo a decisão prolatada em sede de audiência de apresentação em 18 de abril de 2019, nos seguintes termos:

“[...]TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Auto de Prisão em Flagrante – COD ID 572450.

Autuado: CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES.

Presentes: Dr. Marcos Faleiros da Silva, Juiz de Direito; Dr. Natanael Moltocaro Fiúza, Promotor de Justiça; Dr. José Batista Filho, Advogado OAB/MT 13696/A, e o autuado CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES.

Aos 18 de abril de 2019, na sala de Audiências de Custódia do Fórum da Comarca de Cuiabá/MT, Estado de Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. Marcos Faleiros da Silva.

Nos termos da Resolução nº. 01/2017/TP do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Resolução nº. 213 do CNJ, com fundamento no artigo 5º, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 06 de novembro de 1992, o MM Juiz de Direito declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do Autuado que teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor constituído. O MM Juiz de Direito passou a realizar perguntas, em seguida dada oportunidade ao Ministério Público e à Defesa.

Nome: CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES.

Mãe: Adenay Felix da Cruz Paixão

Data de Nascimento: 16/12/1979

Residência: Rua 08, 01, Qd. 09, Bairro Itapajé, Cuiabá/MT.

Cor: Parda.

Escolaridade: ( ) sem () fundamental (x) médio ( ) superior

Trabalha: (X ) sim ( ) não

Antecedentes: ( x) sim ( ) não

Dependentes: ( x ) sim ( ) não

PNE – Portador de Necessidades Especiais: ( ) sim ( x ) não

Dependente químico: ( ) sim ( x ) não

Há relatos de tortura? ( ) sim ( x ) não

Data do fato: 17/04/2019

Local do fato: Logradouro 33, N. 07, Residencial Coxipó, Cuiabá/MT.

Autuado pelo Crime: ARTIGO 211 e 125, do CP.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculados à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual que segue em anexo.

Em seguida o MM Juiz de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestar acerca da regularidade da prisão, bem como das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal, conforme termos gravados em mídia audiovisual em anexo.

Concedeu-se a palavra à Defesa constituída que manifestou, conforme fundamentos expostos em mídia audiovisual em anexo.

Em seguida, o MM Juiz de direito passou a proferir decisão oral, conforme mídia audiovisual anexa. Dispositivo da decisão:

Ante o exposto, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES, com relação aos crimes dos artigos dos crimes de aborto e ocultação de cadáver e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

No mais, aguarde-se a vinda dos autos principais, abrindo-se, oportunamente, vista ao Ministério Público. Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado das medidas cautelares, obrigações acima fixadas e advertido das consequências de seu descumprimento. Após cientificado da concessão de liberdade provisória com as medidas cautelares impostas, pelo autuado foi dito estar ciente das consequências do não atendimento das exigências legais, comprometendo-se a comparecer em Juízo, ou fora dele, sempre que intimado. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada no cartório do Juízo da 11ª Vara

Criminal. Nada mais. Eu, _______ Cássia A. S. F. Tiago (Assessora de Gabinete), digitei. Marcos Faleiros da Silva - Juiz de Direito.[...]”

A denúncia foi oferecida em 10 de maio de 2019, e recebida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos seguintes termos:

“[...]Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a denúncia preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, tais como a exposição do fato criminoso e as suas circunstâncias, traz a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas e não se verifica qualquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, assim, RECEBO-A, dando ao acusado CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES, como incurso nas penas dos artigos 217-A, “caput”, c/c 226, inciso II, c/c 71 e artigo 125, c/c 211 e artigo 69, todos do Código Penal e as disposições pertinentes da Lei nº 8.072/90.

CITE-SE o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP, consignando no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e se necessário requerer suas intimações (art. 401, CPP).

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as preliminares e documentos, se houver, no prazo de 05 (cinco) dias.

Defiro os itens “a”, “b”, “c” e “d” da cota ministerial de fls. 07/08.

Por outro lado, em que pese a fundamentação da manifestação ministerial quanto à produção antecipada de provas consistente na oitiva da vítima, conforme autoriza o artigo 11, § 1º, II da Lei nº 13.431/2017, entendo que o pedido não merece acolhida.

Isso, porque consabido é que o referido Diploma legal, ao conferir proteção integral à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade e celeridade, prevendo a possibilidade de produção antecipada de prova judicial consistente na oitiva da vítima, buscou evitar a revitimização de vítimas menores de sete anos de idade ou de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, objetivando não dar ensejo à ocorrência de maiores prejuízos psicológicos, além de evitar o contato da criança ou do adolescente com o suposto autor ou acusado ou com qualquer outra pessoa que possa lhe representar ameaça, coação ou constrangimento.

No caso em apreço, conquanto a vítima não tenha sido ouvida na fase investigativa, tão logo terá de prestar declarações neste Juízo, a fim de que a prova seja submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que, por ora, entendo que não há a necessidade da produção antecipada de provas, nos termos da Lei nº 13.431/2017, apesar de sua idade, antes que o acusado seja citado e tenha a oportunidade de apresentar sua defesa.

Por tais razões, por ora, indefiro a produção antecipada de provas requerida. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.[...]”(Negritou-se)

O paciente foi pronunciado, em 27 de setembro de 2019,

pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Capital, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva do beneficiário
, nos seguintes termos:

“[...]Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais dos artigos 217-A, caput, c/c o 226, inciso II, e 71; 125 e 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as disposições da Lei 8.072/1990, porque, segundo a inicial acusatória apresentada:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em dia e horários não identificados, mas certo que desde o ano de 2017, nesta capital, na residência da família localizada na quadra 65, casa 7, Bairro Residencial Coxipó, município de Cuiabá/MT, o denunciado, pai da vítima, agindo com consciência e vontade, visando a satisfação da própria lascívia, praticou conjunção carnal com a vítima LAYZA PERES PAIXÃO, de apenas 11 anos de idade, tendo engravidado a infante e induzido o seu aborto.

Segundo apurado, na data de 17 de abril de 2019, por volta das 9h30min, a vítima passou muito mal, queixando-se de dores e cólicas e em certo momento, expeliu um feto de aproximadamente 4 meses. Conforme declarações de sua genitora, Sra. Nayara Peres Guimarães Paixão, a qual presenciou o ocorrido, desde o dia anterior (16/04/2019), por volta das 18h00min, a vítima já apresentava febre e reclamava de cólica e dores nas costas, indo diversas vezes ao banheiro, chegando inclusive a vomitar. Tal situação perdurou durante toda a madrugada e em dado momento quando a vítima deitou-se no sofá da sala, expeliu o bebê. Nesta ocasião, o indiciado admitiu que era o pai do feto e em seguida o colocou em uma sacola e evadiu-se do local.

Posteriormente, o indiciado voltou à casa e deparou-se com a guarnição, momento em que confessou que mantinha relações sexuais com a menor e era o responsável por sua gravidez, sendo preso em flagrante.

Em seguida, por ocasião do interrogatório (fls. 11/13), o suspeito confirmou que mantinha relações sexuais com a filha desde o ano de 2017 e que no dia anterior à ocorrência dos fatos deu a ela o medicamento CITOTEC, que ocasionou o aborto, por volta das 04h00min. Já em relação ao feto, admitiu que o colocou em uma sacola e o jogou no rio.

Além disso, o informativo médico lavrado pela Dra. Monnise da Costa Dias (fls. 16) esclareceu que no momento da entrada na UPA do Pascoal Ramos, a menor disse que por 4 meses o indiciado a fez ingerir comprimidos e chás, bem como relatou que a família, embora tivesse percebido modificações em seu corpo, em nenhum momento cogitou a possibilidade de uma gravidez.

Insta salientar que a própria genitora da vítima narrou em suas declarações que há dois anos pegou a agenda de Layza Peres Paixão e leu as anotações em que a infante afirmava que beijava e sentava no colo do pai, bem como notou que sua barriga estava crescendo e que os coleguinhas da rua estavam dizendo que ela estava grávida (fls. 08/09). Além disso, em outra ocasião, a genitora afirmou que ‘desde o ano passado a filha parou de menstruar e sempre comentava ‘mãe, tem uma coisa na minha barriga’’ (fls. 41/48). No entanto, estranhamente, a mãe nada fez.

Outrossim, na tentativa de intimar a tia e a avó da vítima, a polícia foi informada que desde a ocorrência dos fatos, os familiares da vítima não foram mais vistos e que corria no bairro o boato de que a genitora tinha conhecimento dos abusos praticados pelo indiciado contra sua filha, conforme fls. 21.(...)”

A denúncia (fls. 04/06) lastreou-se no incluso Inquérito Policial (fls. 09/71) e foi recebida em 17/05/2019, por meio da decisão proferida às fl. 73.

Citado (fl. 81), o réu, representado por advogado constituído, apresentou resposta a acusação às fls. 84/85, por meio da qual arrolou testemunhas.

Designada audiência instrutória (fl. 86), na data aprazada (fl. 117) foram inquiridas a vítima Layza Peres Paixão e as testemunhas Mayza Eduarda Peres Paixão, Monnise da Costa Dias, Adenay Feliz da Cruz Paixão, Vânia Magalhães de Jesus Teixeira Paixão, Odenil Valeriano da Silva, Erinete das Neves Sá, Nayara Peres Guimarães Paixão, Suely Resende de Albuquerque e Antônio Emanuel dos Santos, prosseguindo-se ao interrogatório do acusado Cleiton da Paixão Guimarães (cuja mídia encontra-se acostada à fl. 129).

Juntado às fls. 139/193 Prontuário Médico do atendimento da vítima Layza Peres Paixão no hospital Júlio Müller.

Em alegações finais, juntadas às fls. 194/207, o Ministério Público aduz que a materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 10), boletim de ocorrência de fls. 25/26, prontuário médico da vítima (fls. 139/193) e demais elementos de prova carreados aos autos. No que tange à autoria, menciona que dos depoimentos da vítima e das testemunhas há indícios de que o réu provocou aborto na vítima, ressaltando que ele confessou a prática dos crimes, dizendo que manteve relação sexual com ela por duas vezes, confirmou que forneceu e pediu para vítima tomar remédios abortivos e ainda jogou fora o cadáver do feto. Segue alegando que ocorrendo a pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, os delitos conexos também devem ser submetidos à apreciação do conselho de sentença, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim, requer a pronúncia do réu como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c os artigos 226, inciso II, e 71; e artigos 125 e 211, na forma do 69, todos do Código Penal e disposições pertinentes da Lei 8.072/90, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em memoriais finais juntados às fls. 214/216 a defesa sustenta que apesar do crime de estupro de vulnerável encontrar-se materializado pela confissão espontânea do réu, há dúvida acerca da ocorrência do delito de aborto, vez que não há provas da efetiva gravidez da vítima, por meio de exames. Argumenta que não havendo provas de que de fato a vítima estava grávida bem como diante da ausência de prova de que foi um feto que a vítima expeliu ou de que foi sua menstruação que desceu, as provas produzidas não são suficientes para comprovar que o acusado praticou aborto na vítima, o que seria possível atestar somente com laudo pericial que não consta nos autos. Desta feita, requer a improcedência da acusação referente ao crime de aborto e destruição de cadáver/feto e a aplicação de pena mínima quanto ao delito de estupro de vulnerável. Vieram-me os autos conclusos para análise.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se, como visto, de denúncia ofertada pelo Parquet Estadual contra Cleiton da Paixão Guimarães, imputando-lhe a prática dos delitos de estupro de vulnerável continuado e aborto sem o consentimento da gestante, tendo como vítima Layza Peres Paixão e ocultação/destruição de cadáver.

Por primeiro, no que tange ao delito de aborto, tenho que o exame detido dos autos evidencia que a pretensão acusatória procede nessa fase processual. De fato, tenho como demonstrados nos presentes autos os pressupostos descritos no artigo 413 do Código de Processo Penal, o que significa dizer que o réu deve ser pronunciado e submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri.

A materialidade delitiva ficou evidenciada em especial pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 10, Boletim de Ocorrência nº 2019.116630 (fls. 25/26), Prontuário Médico de fls. 139/193 e declarações de todas as pessoas ouvidas nos autos, incluindo o réu, não havendo dúvidas acerca da sua configuração.

Do mesmo modo, entendo que os indícios de autoria também se encontram demonstrados, haja vista que o próprio réu confirmou que após manter relações sexuais com a vítima, realizou testes de gravidez nela e restando esta confirmada comprou um remédio denominado “Cytotec” e o forneceu para que ela tomasse, com a intenção de fazê-la abortar, dizendo que após ela ter expelido o feto, pegou-o e o jogou no rio Coxipó (mídia de fl. 129).

Em audiência instrutória, ouvida por meio da modalidade do depoimento especial, a vítima Layza Peres Paixão contou que há um certo tempo seu pai começou a abusar-lhe sexualmente, dizendo que inicialmente ele passava a mão pelo seu corpo e lhe beijava e depois que começou a manter relação sexual consigo, sendo que isto ocorreu por cerca de cinco vezes. Contou que sua menstruação estava atrasada, mas o médico do postinho falou que era normal, de modo que não sabia que estava grávida, somente sentiu que sua barriga inchou um pouco, mas não teve nenhum outro sintoma, acreditando que seu pai tenha desconfiado que estivesse gestante porque pediu que urinasse em um potinho, após o que, entrou no quarto saindo depois de um tempo.

Disse que no dia em que expeliu o feto, estava em casa com o réu quando ele lhe deu um remédio, tendo feito beber um comprimido e colocado outros dois em sua vagina, dizendo que o remédio faria sua menstruação descer. Contou que começou a sentir “tremedeira” e deitou-se no sofá, sendo que mais tarde teve dor nas costas e muita dor no “pé da barriga”, pelo que foi ao banheiro várias vezes achando ser dor de barriga, mas “não saia nada”. Narrou que durante a madrugada vomitou por duas vezes e que começou a se desesperar dizendo que sairia alguma coisa de dentro de si, sendo que a “cabecinha” do feto saiu e o seu pai terminou de puxá-lo, pegando-o e saindo para o quintal. Afirmou que neste momento foi tomar banho e sua avó retornou falando que precisavam ir para o hospital. Declarou que sua mãe estava desesperada e foi atrás do seu genitor no quintal, perguntando a ele o que era aquilo e ele confirmou ser o responsável, momento em que ela pegou o telefone para ligar para a cunhada dele e ele tomou o telefone da mão dela, vestiu o uniforme da empresa, colocou o feto em uma sacola e foi para o trabalho, tendo jogado a sacola no rio.

Narrou que estava sangrando e sua tia a levou para a UPA, tendo ficado sabendo que seu pai se entregou para a polícia. Por fim, confirmou que os abusos duraram cerca de três anos, não sabendo ao certo precisar a quantidade de vezes, e que acha que as relações sexuais começaram quando tinha dez anos de idade, negando que tenha se relacionado com qualquer outra pessoa, dizendo que não contou para ninguém porque ele lhe falava que isso era normal de ocorrer entre pai e filha (mídia de fl. 129).

Ouvida durante a instrução processual, Mayza Eduarda Peres Paixão, irmã da ofendida e filha do réu, afirmou que ninguém percebeu nada sobre o seu pai e Layza, ou ainda, sobre a gravidez desta, pois ela nunca reclamou de nada e ia bem na escola, afirmando que estavam o tempo todo juntas em casa. Disse que no fatídico dia, durante a madrugada, Layza estava vomitando e reclamando de dor, por isso foi chamar sua avó, a qual ao chegar disse que precisavam levá-la ao médico, sendo que quando ela saiu para se arrumar, “aconteceu” (o aborto), contando que sua irmã estava falando que estava sentindo muita cólica e que ia sair “alguma coisa” de dentro dela, momento em que seu pai puxou o feto, tendo-o colocado em uma sacola e saído para o trabalho dele, dizendo posteriormente que jogou o feto no rio. Disse que após o aborto seu pai lavou a “sujeira” que ficou na sala e neste momento confessou que ele era o “responsável” e pediu desculpas. Narrou que após a vítima tomar banho, sua tia a levou para a UPA e a declarante foi com os familiares para a casa da sua avó paterna, onde chamaram a polícia, tendo o réu ido pra lá e se entregado (mídia de fl. 129).

Monnise da Costa Dias, médica da UPA que primeiro atendeu Layza, contou em juízo que estava de plantão quando foi informada pela equipe que havia uma suposta vítima de abuso sexual, pelo que a atendeu e começou a entrevista, na qual a vítima lhe contou que há cerca de quatro ou cinco meses vinha sendo abusada sexualmente pelo pai e que neste tempo ele lhe dava comprimidos e chás, inclusive os forneceu na noite anterior, bem como que já por volta de dois dias estava apresentando dores abdominais e sangramento, sendo que naquela manhã sentiu dor intensa em baixo ventre, ocasião em que foi ao banheiro e acabou expelindo o feto. Informou que ao examiná-la verificou que ela estava com sangramento ativo e coágulos, que houve rompimento de hímen e que tinha uma pequena laceração vaginal, bem como que os seios estavam inchados, apresentando, indícios de que estava gestante, mas não havia restos fetais, o que pode ocorrer em alguns casos de aborto, pois não é necessária a curetagem em todos os casos. Relatou que após o atendimento encaminhou a menor para o hospital Júlio Müller, que é referência em casos como este, informando que não pôde realizar a sutura na vítima, pois é necessário inicialmente o encaminhamento para colheita de provas (mídia de fl. 129).

Nayara Peres Guimarães Paixão, mãe de Layza e esposa do acusado, em audiência instrutória declarou que devido ao cartão de transporte da ofendida não estar funcionando, pediu que o réu a levasse ao MTU, o que ele disse que faria na terça-feira, entretanto, quando chegou em casa, ele falou que não a levou porque ela estava com cólica. Achando que se tratava da menstruação de Layza, que estava atrasada, deu a ela um remédio e à tarde percebeu que ela foi por duas vezes ao banheiro, sendo que à noite Cleiton pediu que o deixasse dormir com a ofendida para cuidar dela.

Lembrou que por volta das quatro horas da manhã Layza levantou para ir ao banheiro e vomitou, pelo que a medicou, mas ela não dormiu mais, dizendo que a cólica a estava incomodando, tendo vomitado novamente, pelo que viu que não era somente cólica e chamou sua mãe, avó da vítima, que achou melhor levá-la a UPA. Disse que neste momento a menor dizia que parecia que “ia sair uma bola de dentro dela”, sentou no sofá e abaixou a roupa e que o réu, que estava na frente dela, colocou a mão e veio com um “nenenzinho”, que era “formadinho”, pelo que sua filha mais velha saiu gritando pela avó que tinha ido trocar de roupa e Cleiton mandou que fosse atrás dela para não acordar os vizinhos.

Contou que quando retornou se deparou com o réu lavando a “sujeira”, ocasião em que ele confessou que teria feito tudo isso, pediu perdão e pediu que não chamasse a polícia, porque não queria ser preso, sendo que pegou o celular para ligar para alguém e ele o tomou da sua mão, disse para não ligar para ninguém, entrou, trocou de roupa, vestiu o uniforme do trabalho, pegou o “nenenzinho” que tinha jogado no lixo e o colocou em uma sacola, amarrou e pendurou no guidão da bicicleta, mandando que abrisse o portão, momento em que sua filha mais velha perguntou se ele voltaria e ele falou que não.

Narrou que estava desesperada e não teve de coragem de levar a filha a UPA, e sua mãe falou que a levaria, então foi para a casa da sua sogra e, por não conseguir, pediu que sua cunhada ligasse para a polícia, que chegou ao local momentos antes do acusado, o qual ao chegar se entregou. Contou que nunca percebeu nada diferente entre o réu e a vítima, e que a única mudança que ela teve foi que engordou um pouco, lembrando-se posteriormente que alguns coleguinhas dela estavam falando que ela parecia estar grávida, mas nunca imaginou isso, porque ela tinha apenas onze anos de idade e não saia para rua (mídia de fl. 129).

De se ver que dos relatos colhidos nos autos é possível divisar indícios suficientes de autoria e da presença de animus necandi, de modo que é incabível a absolvição sumária ou a impronúncia do acusado, posto que apontam pela sua intenção em provocar o aborto.

Esclareço que, ao revés do que foi alegado pela defesa em seus memoriais, há provas suficientes nos autos que levam à conclusão que a menor Layza encontrava-se grávida, conforme prontuário médico de fls. 138/193 – em especial exame de fl. 159 e encaminhamento de fl. 164 –, declarações da vítima e testemunhas, bem como relato do próprio acusado, não havendo se falar em ausência de prova para pronúncia. Ademais, faço constar com a presente sentença, a juntada do Laudo Pericial nº 1.1.02.2019.011447-01 referente à perícia realizada na vítima Layza Peres Paixão.

Importante frisar que o juízo de pronúncia é fundado em suspeitas e não em certeza, vigorando nesta fase o princípio in dubio pro societate, entendimento este indiscutível na jurisprudência da Corte Cidadã e no nosso Tribunal pátrio.

Anoto que para a absolvição sumária do réu é mister que esteja cristalinamente comprovada a ocorrência de excludente, fato não verificado na espécie, prevalecendo, por isso mesmo, o princípio supramencionado.

Presentes, pois, os pressupostos descritos no artigo 413 do Código de Processo Penal, quais sejam, prova da existência do crime e indícios de que o acusado o praticou, a pronúncia é medida que se impõe, vez que descabe ao Juízo, nessa fase de admissibilidade da acusação, adentrar de forma incisiva na análise das provas.

Por fim, no que tange aos crimes de estupro de vulnerável continuado e ocultação/destruição de cadáver, tenho que não devem ser subtraídos da apreciação do júri, eis que demonstrados nos autos a materialidade e os indícios de autoria, os quais vêm consubstanciados por meio do prontuário de fl. 139/193 e das oitivas realizadas em juízo (mídia de fl. 129).

Nesse passo cumpre mencionar que pelo contido no artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, tratando-se de crimes conexos ao crime doloso contra a vida devem ser levados a julgamento pelo colegiado. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DESPRONÚNCIA DE CORRÉU E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DE OUTRO QUANTO AO CRIME CONEXO (PORTE DE ARMA DE FOGO) – RECURSO DO MP – 1.1. PRONÚNCIA DE UM DOS APELADOS – PROVIMENTO – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IN DUBIO PRO SOCIETATE - 1.2. AFASTAMENTO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – PROVIMENTO – A PRONÚNCIA PELO CRIME DOLOSO ATRAI PARA O JURI A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO CRIME CONEXO – VIS ATTRACTIVA - RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA CÚPULA MINISTERIAL.

1.1. A prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, estes, consubstanciados na declaração extrajudicial de testemunha reconhecendo o apelado como um dos autores do crime doloso contra a vida, impõe sua pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 1.2. Uma vez que a decisão de pronúncia se restringe a mero juízo de admissibilidade da acusação, não é facultado juiz togado absolver ou impronunciar o acusado quanto ao crime conexo, sob pena, de invasão da competência do Tribunal do Júri. (TJMT - Ap 29951/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017) – grifos meus.

Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais previstas no artigo 217-A, caput, c/c os artigos 226, inciso II, e 71; e artigos 125 e 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as disposições da Lei 8.072/90, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Atento ao disposto na primeira parte do § 3º do artigo 413 do Código de Processo Penal, entendo necessária a manutenção da custódia cautelar do acusado, eis que ainda se encontram presentes os fundamentos da prisão constantes da decisão de fls. 76/77, notadamente no que concerne à preservação da ordem pública, em razão do “modus operandi” supostamente adotado pelo réu, de onde é possível inferir a sua frieza e periculosidade, impondo-se, destarte, a sua custódia como salvaguarda da ordem pública.

De par com estas considerações, não há dúvida que as medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal são inadequadas e insuficientes ao caso, não só em razão da gravidade dos fatos, mas também porque seriam incapazes de inibir o acusado de continuar a enveredar na prática de crimes.

Posto isso, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada.

Preclusa a presente decisão, encaminhe-se os autos ao Presidente do Tribunal do Júri dessa Comarca (Primeira Vara Criminal), nos termos do artigo 421 do Código de Processo Penal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.[...]”(Negritou-se)

Da sobredita decisão, a Defesa do ora paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi improvido no dia 31 de julho de 2020.

Em 26 de novembro de 2020 a defesa distribuiu por dependência, via PJE, o pedido de relaxamento de prisão preventiva, autuado sob o nº. 1006157-62.2020.8.11.0042.

No dia 27 de novembro de 2020 o Juiz da 14ª Vara Criminal da capital, nos termos do art. 10, da Resolução nº. 11/2017/TP, do e. TJMT, declarou-se incompetente, procedendo ao envio dos autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital.

Em 02 de dezembro de 2020 o Juízo competente [1ª Vara Criminal da Capital], via redistribuição, recebeu o pedido de relaxamento da prisão preventiva supramencionado. Contudo,
constatou a magistrada pela ausência de documentação apta ao exame da matéria
, tendo em vista tratar-se de ação penal que tramitava de forma
hibrida
, como também, pelo fato de que a Defesa ter anexado ao referido pedido de relaxamento da prisão a que alude (via PJE), apenas a petição inicial, procuração e o comprovante de endereço do acusado (não o fazendo, portanto, na ação penal principal). Tendo os autos da ação penal, portanto, migrado para o PJE em 11 de dezembro de 2020.

Destarte, para a adequada analise acerca do pedido de reanálise da prisão, assim como, do suposto excesso injustificado do prazo a que se escora o impetrante,
transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Capital, pelo Ofício nº.006/2021-GAB
, que bem esclarecem tais pontos, em síntese: (Id. 78210960)

“[...]A fim de instruir o Pedido de Habeas Corpus n. 1000703-96.2021.8.11.0000, adito as informações prestadas através do Ofício n. 005/2021-GAB, para esclarecer que na data de ontem (01/02) os autos da ação penal movida contra o paciente CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES, foram redistribuídos a esta Vara, no qual proferi a decisão que ora transcrevo:

"Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES, incursando-o nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, II, c/c o artigo 71 e artigo 125, c/c o artigo 211, c/c o artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/1990.

Narra a denúncia, em síntese, que em dias e horários não identificados, mas certo que desde o ano de 2017, nesta capital, na residência localizada na Quadra 65, Casa 7, Bairro Residencial Coxipó, comarca de Cuiabá/MT, o acusado, agindo com consciência e vontade, visando a satisfação da própria lascívia, praticou conjunção carnal com a vítima LAYZA PERES PAIXÃO, de apenas 11 anos de idade, sua filha, tendo engravidado a infante e induzido o seu aborto.

Narra, também, que na data de 17 de abril de 2019, por volta das 9h3Omin, a vitima passou muito mal, queixando-se de dores e cólicas e expeliu um feto de aproximadamente 4 meses.

Conforme declarações de sua genitora, Sra. Nayara Peres Guimarães Paixão, a qual presenciou o ocorrido, desde o dia anterior (16/04/2019), por volta das 18h0Omin, a vítima já apresentava febre e reclamava de cólica e dores nas costas, indo diversas vezes ao banheiro, chegando inclusive a vomitar. Tal situação perdurou durante toda a madrugada e em dado momento, quando a vítima deitou-se no sofá da sala, expeliu o bebê. Nessa ocasião, o acusado admitiu que era o pai do feto e em seguida o colocou em uma sacola e evadiu-se do local.

Segundo ainda a inicial, posteriormente o acusado voltou à casa e deparou-se com a guarnição, momento em que confessou que mantinha relações sexuais com a menor e era o responsável por sua gravidez, sendo preso em flagrante. Por ocasião do interrogatório (fls. 11/13), o suspeito confirmou que mantinha relações sexuais com a filha, desde o ano de 201, e que no dia anterior à ocorrência dos fatos deu a ela o medicamento CITO TEC, que ocasionou o aborto, por volta das 04h. Já em relação ao feto, admitiu que o colocou em uma sacola e o jogou no rio. Além disso, o informativo médico lavrado pela Dra. Monnise da Costa Dias (fls. 16) esclareceu que no momento da entrada na UPA do Pascoal Ramos, a menor disse que por 4 meses o acusado a fez ingerir comprimidos e chás, bem como relatou que a família, embora tivesse percebido modificações em seu corpo, em nenhum momento cogitou a possibilidade de uma gravidez.

Em decorrência, o acusado foi preso em flagrante delito. Submetido a Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, no tocante aos crimes de aborto e ocultação de cadáver. Em relação ao crime de estupro de vulnerável, decretada a sua prisão preventiva (fls. 76/79).

Às fls. 217/222 foi prolatada decisão pronunciando o acusado nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c os artigos 226, inciso II, e 71; e artigos 125 e 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as disposições da Lei 8.072/90, oportunidade em que mantida a sua prisão preventiva, especialmente para preservação da ordem pública.

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi improvido (fls. 241/253).

Com o trânsito em julgado da pronúncia,
os autos foram distribuídos a esta Vara para a segunda fase do procedimento do júri
.

Assim, não verificando, a priori, nenhuma irregularidade na tramitação do feito, intimem-se as partes para os fins do artigo 422 do CPP, sob pena de reclusão, devendo atualizarem o endereço das testemunhas que na oportunidade arrolarem, indicando, quando possível, o número de telefone e e-mail.

Nos termos do artigo 315, parágrafo único, do CPP,
passo a revisar a necessidade da prisão cautelar do réu:

Após minuciosa análise dos autos concluo que os fundamentos que ensejaram a prisão provisória ainda permanecem sólidos e a mantença do réu no cárcere se faz necessária especialmente para a garantia da ordem pública, além de ser conveniente para assegurar a instrução criminal que irá se repetir no Tribunal do Júri.

Os crimes narrados nestes autos são, com toda certeza, concretamente graves, tratando-se de estupro de vulnerável, supostamente praticado de forma continuada, em concurso material com os delitos de provocação de aborto e ocultação de cadáver.

Extrai-se dos autos, especialmente das declarações da vítima e da confissão do réu, que Layza Peres Paixão, de 11 (onze) anos de idade à época dos fatos, filha do réu, foi abusada sexualmente por ele durante aproximadamente 03 (três) anos, mediante carícias nas partes íntimas e conjunção carnal que ocorreram cerca de 05 (cinco) vezes - a primeira quando a vítima tinha apenas dez anos de idade.

Ao perceber que a filha possivelmente estava grávida, o réu a submeteu a teste de gravidez que confirmou as suas suspeitas. Então, durante aproximadamente quatro meses ele passou a dar remédios e chás abortivos para a vítima tomar.

No dia anterior ao fato o acusado deu um comprimido para a vitima beber e colocou dois comprimidos na vagina dela, que depois de algum tempo provocou-lhe tremedeira, vômito e intensas dores nas costas e na barriga, até que expulsou o feto que foi ocultado pelo réu, jogando-o no rio.

A mantença do réu no cárcere também é recomendável para que a vítima e demais testemunhas/informantes possam esclarecer os fatos perante o Tribunal do Júri com toda a segurança e tranquilidade necessária, especialmente em razão da natureza dos crimes ora narrados e a relação de parentesco existente entre réu, vítima e testemunhas.

Merece destaque o fato da vítima ter suportado calada, durante aproximadamente dois anos, os abusos sexuais praticados pelo próprio pai e, inclusive, a sua gravidez indesejada. Segundo ela, assim agiu a pedido dele, que tentava convencê-la de que aquele tipo comportamento entre pai e filha era normal, o que também configura abuso psicológico capaz de influenciar no julgamento, caso o réu esteja em liberdade.

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão, neste caso, não serão suficientes.

Em caso análogo o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS PRATICADOS CONTRA PRÓPRIA FILHA, DOS 12 AOS 15 ANOS, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. FRIEZA DO ACUSADO. CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS EVIDENTES. AUTOMUTILAÇÃO E TENTATIVA DE SUICÍDIO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2. No caso, as instâncias ordinárias destacaram as circunstâncias concretas do caso que revestem a conduta de gravidade e reprovação que extrapola o tipo penal abstratamente previsto, indicando a periculosidade do recorrente e a necessidade da prisão como forma de manutenção da ordem pública.3_, Secundo relatam os autos, o paciente teria praticado atos libidinosos, inclusive conjunção carnal, contra sua própria filha, durante um período de três anos, ou saia, enquanto ela contava com 12 a 15 anos de idade. Os atos seriam praticados mediante ameaças, o que a teriam levado a ocultar os fatos, não sem graves consequências psicológicas, uma vez que teria tentado se suicidar, fugir de casa, bem como se mutilado em decorrência dos acontecimentos. Não obstante a ciência do sofrimento da criança, o recorrente teria novamente a estuprado na data de atendimento em tratamento psicológico prestado pelo CREAS local, onde finalmente ela relatou os supostos abusos sofridos. exsurge a frieza do acusado, o qual inclusive confessou os atos perante a autoridade policial, sustentando, porém, que as relações eram consensuais. 4. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Ressalte-se, ademais, que a vítima se submetia aos abusos e hesitou em relatá-los a alguém por três anos, uma vez que tinha muito medo do pai. Evidente, portanto, que a prisão também é necessária para garantir a devida realização da instrução criminal Do mesmo modo, os sofrimentos psicológicos a que foi submetida, exprimido por atos de violência contra o próprio corpo e tentativa de suicídio, indicam que a prisão é necessária, mesmo, como forma de preservar sua integridade física. 6. Em hipótese na qual as circunstâncias narradas nos autos demonstram que a custódia é imprescindível para garantir a preservação da integridade física da vítima ou de testemunhas, admite-se a decretação da prisão preventiva. 7. Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, estando Presentes os requisitos reais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Recurso desprovido. (RHC 122.064/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)"

No tocante ao fumus boni juris, a pronúncia transitada em julgado dispensa maiores digressões.

Em relação ao alegado excesso de prazo suscitado pela defesa no incidente n. 1006157-62.2020.8.11.0042, distribuído equivocadamente para a Terceira Vara Criminal, mas com visibilidade no PJE, não prospera.

Nos termos da Súmula no 21 do STJ, estando o réu pronunciado não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa:

Súmula 21: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução."

Ademais, o processo seguiu seu trâmite normal, de modo que o réu ainda não foi julgado pelo Tribunal do Júri por dois motivos: primeiro, porque a defesa fez uso do Recurso em Sentido Estrito e, segundo, porque em meio à Pandemia do novo Coronavírus as Varas Criminais da capital estão passando por uma transição de sistemas, do Apoio para o PJE, exigindo inúmeras providências, como a digitalização e a migração dos processos, o que inevitavelmente contribuiu para o retardamento na tramitação do processo.

Certo é que tão logo vencida a fase do artigo 422 do CPP, o réu será levado a julgamento.

Por tais razões, ratifico a prisão preventiva decretada contra CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES
.[...]” (Negritou-se)

Transcrevo ainda, o teor das

informações complementares
prestadas pelo Ofício nº11/2021-GAB,
verbis
: (Id. 78210964)

“[...]Acrescento apenas que o acusado será levado a Julgamento pelo Tribunal do Júri no dia 17 de junho de 2021, às 09h.”

No presente caso, quanto a alegação de excesso de prazo para a revisão da necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva [art. 316, parágrafo único, do CPP] o pedido não comporta amparo, pois, das informações da autoridade coatora, constata-se que
foi feita a reanálise da prisão
, a qual foi mantida, restando prejudicado o
writ,
no ponto.

A propósito:

“(...)Fica prejudicado o writ no ponto em que suscitada violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, na redação da Lei nº 13.964/19, quando verificado que a prisão preventiva foi reanalisada e mantida, diante da necessidade da garantida da ordem pública e aplicação da lei penal, que persistem, considerados o modus operandi empregado na ação criminosa e a fuga do distrito da culpa após o cometimento do crime
.”(N.U 1016058-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

Acerca do excesso injustificado do prazo a que alude a impetração, constato que diante da cronologia evidenciada, não se pode imputar ao aparato estatal nem tampouco a autoridade Coatora qualquer indolência na condução
da marcha processual, a suscitar constrangimento ilegal, em especial porque, na atualidade, o quadro pandêmico da
Sars-covid 2
é situação que possui caráter de excepcionalidade capaz de justificar possíveis dilações.

Situação que a questão retrata, ao revés do que sustenta a Defesa, genuína hipótese de força maior, com energia justificante para influir em prazos, rotinas e providências tomadas fora
da estrita ortodoxia processual, por conta, repisa-se, da explosão pandêmica que expressa excepcionalidade universal e, como tal, não tende a reclamar eventuais improvisos ou oportunismos.

Destarte, registro que a situação apresenta a densidade necessária a manutenção da cautelaridade imposta em especial pelo
status
constitucional de proteção à criança, conforme dispõe o art.227, da Constituição da República Federativa do Brasil:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do

Estado assegurar à criança
, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
(Negritou-se)

Assim, como bem observado na decisão e pela reanálise da prisão, a manutenção se faz presente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Nesse sentido, traz-se à colação julgados recentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça- STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TORTURA EM CONTINUIDADE DELITIVA.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - In casu, o r. decisum que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado,
consubstanciado em estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar, contra a própria cunhada, de 9 anos de idade à época, com emprego de violência psicológica e mediante grave ameaça, supostamente de maneira contumaz, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do agravante. IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.V - Neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no RHC 113.675/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) (Negritou-se).

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. CICLO CRIMINOSO QUE PERDUROU POR VÁRIOS ANOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.2. In casu, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente é evidenciada a partir do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente na prática dos mais variados "atos libidinosos com duas enteadas, na época com 11 anos de idade, e com a própria filha, na época com 6 anos de idade,
no interior da residência da família
, enquanto a mãe das crianças saía para trabalhar". Ademais, foi registrado na sentença condenatória que o réu empregava graves ameaças contra as vítimas para acobertar os seus atos criminosos, o que permitiu com que eles perdurassem por vários anos, a indicar, também, haver um efetivo risco de reiteração criminosa.3.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos penais em questão, além de demonstrarem haver a necessidade de se impedir a perpetuação do ciclo criminoso infligido às vítimas
por aquele que deveria lhes representar uma figura paterna. Assim, por conseguinte, a segregação provisória faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.4. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Isso porque, apesar de não ser irrelevante o lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos até a expedição do decreto prisional, o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas, somado à extrema gravidade concreta da empreitada delitiva, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo.6. Ordem denegada.” (HC 508.080/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (destacamos).

Não destoa desse entendimento, a jurisprudência do TJMT:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CRIMES PRATICADOS DENTRO DO AMBIENTE FAMILIAR – GARANTIA DAORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM DENEGADA. A denúncia imputou ao paciente a prática de crimes de estupros de vulnerável, em continuidade delitiva – art. 217-A, c/ c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP, o que ratifica a presença de indícios suficientes de autoria e demonstração da materialidade dos crimes imputados. Necessidade de salvaguardar a ordem pública, com fulcro na gravidade concreta dos fatos delitivos e da periculosidade do agente, que é familiar da vítima (padrasto).” (N.U 1012500-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Nesse aspecto, é certo que a liberdade do paciente, nesse momento, acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão da dinâmica dos fatos empregados, consubstanciado no suposto delito, cometido em ambiente familiar, contra a própria filha, de 11 anos de idade à época, com emprego de violência psicológica e mediante grave ameaça, em tese, de maneira contumaz, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade acentuada da conduta, tornando necessária a manutenção da medida extrema em desfavor do paciente.

Por conseguinte, consigno que a indicação de predicados em favor do paciente conforme aduz o impetrante, ainda que comprovados, por si só, não tem condão de revogar o decreto cautelar enquanto subsistirem motivos que justifiquem a manutenção do cárcere preventivo, conforme previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

À propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Assim, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

De igual teor, constato que, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, em especial, porque, repisa-se, a suposta vítima de 11 (onze) anos de idade é filha do paciente, devendo portanto ser observada a proteção a integridade da ofendida. A propósito, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, inobservo aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
CLEITON DA PAIXÃO GUIMARÃES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021